Tribunal: TJMT
Processo: 1037682-18.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037682-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CRISTIANO ZAGOTO DA SILVA - CPF: 021.416.891-39 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037682-18.2025.8.11.0000

PACIENTE: CRISTIANO ZAGOTO DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, transportados em veículo oficial de ente público. Alega-se ausência de fundamentação idônea e viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada encontra amparo em fundamentos concretos e se há ilegalidade a justificar sua revogação ou eventual substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas (
39,05 Kg (trinta e nove quilos e cinco gramas) de maconha e 7,25 Kg (sete quilos e vinte e cinco gramas) de pasta-base de cocaína) e pela utilização de veículo público para o transporte.

A existência de registros criminais pretéritos expõe o risco de reiteração delitiva, que justifica a custódia para garantia da ordem pública.

A substituição por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada, ante a insuficiência destas para salvaguardar os fins da prisão processual.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento: "A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, o
modus operandi
e a existência de reiteração delitiva, sendo incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º; 312 e 313, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 222.317/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 14/10/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.019.718/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 15/10/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.005.547/MG, Rel. Min. Og Fernandes, T6, j. 27/8/2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037682-18.2025.8.11.0000

PACIENTE: CRISTIANO ZAGOTO DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Cristiano Zagoto da Silva
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1005477-15.2025.8.11.0006.

Em suas razões, assevera que: 1) “
o Ministério Público ofereceu denúncia imputando lhe a prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, II, da Lei n.º 11.343/2006
”; 2) “
a fundamentação apresentada não se mostra suficiente para amparar a manutenção da prisão preventiva
”; 3) “
os Tribunais Superiores têm reiteradamente reconhecido que a quantidade de droga, isoladamente considerada, não constitui elemento idôneo para justificar a custódia cautelar, sobretudo quando as condições pessoais do agente são favoráveis
”; 4) “
embora constem registros de ações ou condenações pretéritas, tais anotações não autorizam, por si sós, a manutenção da prisão preventiva, sobretudo quando inexistem elementos contemporâneos que indiquem risco atual à ordem pública
”; 5) “
a conduta que lhe é imputada revela-se pontual e episódica, sem demonstração de estrutura criminosa, uso de arma de fogo, envolvimento de menores ou apreensão de instrumentos de refino da droga, circunstâncias que, se presentes, poderiam indicar maior periculosidade
”; 6) a
“prisão preventiva não pode se converter em instrumento de punição antecipada, sendo indispensável a demonstração de periculum libertatis real e atual, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência
”; 7)
“a manutenção da custódia cautelar, em tal contexto, configura constrangimento ilegal, devendo ser revogada, com a consequente substituição por medidas cautelares diversas, em estrita observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade”
(
Id. 324775873 - pág. 1-9).

A liminar foi indeferida (Id. 325173356 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 325667912 - pág. 2-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 325667912 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037682-18.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que “
no dia 19 de maio de 2025, por volta das 06h00, na BR-070, no município de Cáceres/MT,
CRISTIANO ZAGOTO DA SILVA
, de forma livre e consciente, transportava, em veículo oficial da Prefeitura Municipal de Rio Branco/MT,
36 (trinta e seis) invólucros de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 39,05 Kg (trinta e nove quilos e cinco gramas) e 07 (sete) invólucros de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 7,25 Kg (sete quilos e vinte e cinco gramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”.

Consta ainda que a apreensão ocorreu
“durante a operação Protetor das Divisas e Fronteiras e mediante bloqueio rodoviário, abordou o veículo Fiat Siena, de cor branca, placas NPC4183,
pertencente à Prefeitura de Rio Branco/MT”,
que era conduzido pelo paciente
(Id. 324775875 - pág. 44).

A natureza nociva do material encontra-se atestada nos laudos pericial n. 537/2025 – SETEC/SR/PF/MT e
538/2025 – SETEC/SR/PF/MT, que apresentaram resultado positivo para maconha e cocaína (Id.

324775875 - Pág. 17-28 ).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública,
verbis:

Na a espécie, prova da materialidade e indícios suficientes da autoria podem ser auferidos por meio do Boletim de Ocorrência nº 2025.156129(Id. 194351883, fls. 3 a 5), dos Termos de Depoimentos nº 1991318/2025 de Tiago de Souza Ribeiro (Id. 194351883, fl. 6) e nº 1991320/2025 de Cristiano Konzen (Id. 194351883, fl. 7), do interrogatório do custodiado em sede policial (Id. 194351883, fls. 8 a 10), Termo de Apreensão nº 1993160/2025 (Id. 194351883, fl. 13) e do Laudo Preliminar de Constatação nº 1991960/2025 (Id. 194351883, fls. 21 a 24).

Nesse sentido, colhe-se dos documentos elencados acima que Cristiano Zagoto da Silva foi flagrado transportando - em veículo pertencente à prefeitura de Rio Branco/MT - trinta e seis tabletes de maconha (39,065 kg) e sete de pasta-base de cocaína (7,25 kg
).

Com efeito, é ancilar o posicionamento jurisprudencial da Corte Cidadã, verbis: “[...] são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente [...]” ( AgRg no HC n. 725.170/SP, apud STJ - AgRg no RHC: 184985 GO 2023/0273815-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023).

Não se pode deixar, ademais, de anotar que há contra ele o IP 0000327-58.2020.8.11.0002 (art. 155, caput, do Código Penal), a ExPe 2000031-75.2022.8.11.0052 (APOrd 0000352-18.2020.8.11.0052; arts. 24-A da Lei Maria da Penha e 147, caput, do CP; punibilidade extinta no dia 05/08/2024) e APOrd 1000381-12.2024.8.11.0052 (art. 180, caput, do CP; condenado em primeiro grau
).

Aliás, “[...] a presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública [...]” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10214298620248110000, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 20/08/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/08/2024).

Pelas razões apresentadas, “[...] é incabível a substituição por medidas cautelares menos gravosas [...]” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10147411120248110000, Relator: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2024).

Ante o exposto, presentes o fumus comissi delicti (pressupostos) e periculun libertatis (fundamentos), CONVERTO, em consonância com o parecer ministerial em audiência, a prisão em flagrante de Cristiano Zagoto da Silva em preventiva; o que faço com fundamento nos arts. 312, “caput” (garantia da ordem pública), 313, inciso I (crime(s) doloso(s) punido(s) com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos), e 282, § 6º (não é cabível a substituição por outra medida cautelar), do CPP.

Em 8-9-2025, o pedido de liberdade provisória restou indeferido, ante a persistência dos fundamentos ensejadores do cárcere (AP – Id. 207225346).

Ao reverso do alegado, a gravidade concreta da conduta – exteriorizada na expressiva quantidade e na variedade de drogas, parte delas de grande nocividade, e na utilização de veículo pertencente a ente público para o transporte –, alinhada à reiteração delitiva do paciente, constituem fundamentos idôneos para prisão cautelar.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE, VARIEDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PERICULOSIDADE. MAUS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF. MEDIDAS CAUTELARES E PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a apreensão de entorpecentes em grande quantidade e variedade - 69 porções de maconha, com peso líquido de 159,19 g, 428 porções de cocaína, pesando 221,13 g, e 43 pedras de crack, pesando 8,69 g, já fracionadas e embaladas para a mercancia ilícita, em local público frequentado por crianças e usuários. Essas circunstâncias revelam risco à ordem pública e gravidade concreta da conduta.

2. O acórdão recorrido não inovou na fundamentação, tendo apenas reafirmado fundamentos constantes da decisão de primeiro grau, que já fazia referência à quantidade de drogas e ao contexto da prisão.

3. A existência de maus antecedentes e a reiteração delitiva corroboram a necessidade da segregacão cautelar como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 222.317/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E CORRUPÇÃO DE MENOR. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLÊNCIA POLÍCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

4. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, evidenciada (i) pelo fato de a agravante supostamente exercer a traficância juntamente com sua filha adolescente e (ii) pela natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, a saber, cerca de 5kg (cinco quilos) de crack e aproximadamente 100g (cem gramas) de cocaína.

5. Invocou o juiz, ainda, a reiteração delitiva da agravante, já que ela é reincidente. É cediço nesta Corte que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.010.145/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025).

Não se pode olvidar que,
"quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Ademais, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de substituí-lo por
medidas
cautelares
alternativas
:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.019.718/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025